Tribunal: CARF
Processo: 11080.742411/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.742411/2019-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.460 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Assunto
TRANSAÇÃO
Recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031309744202376.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
030.579, proferido, em 11 de outubro de 2022, pela 22a Turma da DRJ08 que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o lançamento do crédito tributário em discussão.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.742411/2019-68
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

Trata o presente e-Processo da aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor de
débitos indevidamente compensados, débitos estes constantes do e-Processo no
16682.900312/2015-18:

IMPUGNAÇÃO
Tendo tomado ciência da Notificação de Lançamento em 28 de outubro de 2019 (e-fls.
5), a contribuinte, irresignada, apresentou sua Impugnação (e-fls. 10 a 36) em 25 de
novembro de 2019 (e-fls. 8), expondo, em síntese, o seguinte:
1) De acordo com a interessada:
(...)
II – PRELIMINARES
II.1 – Da Impossibilidade do Lançamento da Multa Isolada Antes da Decisão Final nos
Autos do Processo Administrativo no 16682.900312/2015-18
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

De acordo com os fatos acima expostos, a multa isolada no percentual de 50% ora
impugnada é exigida em razão de a Autoridade Fiscal ter proferido, nos autos do
processo administrativo de crédito no 16682.900312/2015-18, despacho decisório não
homologando a DCOMP no 39445.47427.240714.1.3.02-0409 apresentada pela
Impugnante, e utiliza como base de cálculo o valor do débito (supostamente)
remanescente da compensação realizada.
Sendo, portanto, a exigência da supracitada penalidade uma consequência, um
lançamento reflexo da não homologação da mencionada compensação – a qual, frise-se,
ainda está sendo debatida na via administrativa –, não há que se falar na cobrança da
multa isolada enquanto não finalizado, em definitivo, o processo administrativo de
crédito.
Assim, ao lançar a penalidade aqui combatida, o Sr. Auditor Fiscal verdadeiramente
presume que o despacho decisório proferido nos autos do processo administrativo está
correto.
Ocorre que o entendimento do Sr. Agente Fiscal não pode prosperar. Isso porque ele
desconsidera por completo o fato de que a Impugnante apresentou, nos autos do referido
processo administrativo de crédito, Manifestação de Inconformidade contra a não
homologação da compensação em questão, a qual ainda sequer foi julgada em 1a
instância administrativa.
Ou seja, não há dúvida de que o despacho decisório originário do processo
administrativo de crédito se encontra, ainda, pendente de decisão definitiva, podendo ser
encerrado com decisão integral ou parcialmente favorável à Impugnante, o que resultará
na improcedência total ou parcial da multa aqui discutida.
Deste modo, tendo em vista que o valor do débito remanescente da compensação
realizada, base de cálculo da multa isolada ora combatida, não é líquido e certo, conclui-
se que o lançamento originário deste processo é nulo, o que deve ser reconhecido por
esta E. Turma Julgadora.
Com efeito, para que o lançamento seja considerado válido, devem ser cumpridos os
requisites de liquidez e certeza, sob pena de nulidade, em conformidade com o artigo
142 do Código Tributário Nacional, que preleciona:
(...)
Efetivamente, o crédito tributário constituído via auto de infração pela
Autoridade Administrativa (tanto o principal, quanto as penalidades dele
decorrentes, como no presente caso) não pode ser ilíquido e incerto, visto que a
certeza com relação ao montante exigido é intrínseca ao lançamento tributário.
Nesse sentido são as lições de Aurélio Pitanga Seixas Filho:
(...)
Esse procedimento, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador e apurar, de
forma líquida, o seu montante, se encontra disciplinado no Decreto no 70.235/72,
em seus artigos 10 e 11, litteris:
(...)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

Merece destaque, outrossim, o entendimento de Manoel Antonio Gadelha Dias sobre os
requisitos fundamentais do lançamento tributário, veja-se:
(...)
Assim, o não cumprimento das formalidades essenciais, intrínsecas, aos atos de
lançamento, tais como a liquidez e certeza do montante exigido, como ocorreu
no presente caso, os torna nulos, gerando a obrigação para a Autoridade
Julgadora de cancelá-los de ofício. Esse entendimento já foi manifestado,
reiteradas vezes, pelo antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, verbis:
(...)
Além disso, não bastasse a iliquidez e incerteza do lançamento evidenciada acima,
destaca-se também que para que se verifique o fato gerador da multa isolada de 50%
apontado pela própria Autoridade Fiscal na notificação de lançamento, é preciso que
efetivamente se concretize a não homologação da declaração de compensação elaborada
pelo contribuinte.
No entanto, a não homologação da declaração, via de regra, se verifica tão somente
quando se torna definitivo o despacho decisório que a proferiu. Com efeito, nos ditames
da Constituição Federal e dos princípios da ampla defesa e contraditório, pode o
contribuinte contestar o conteúdo daquele despacho nas instâncias administrativas, para
que aí então, em decisão definitiva, seja reconhecida ou não a homologação da
declaração de compensação por ele elaborada.
Dessa forma, tendo em vista que a exigibilidade do débito (supostamente) remanescente
da compensação realizada se encontra suspensa em razão da existência de discussão
administrativa nos autos do processo administrativo de crédito, conforme destacado, não
poderia se realizar o lançamento ou qualquer ato de cobrança de multa isolada vinculada
a este mesmo processo administrativo.
É assim que se manifesta o STJ:
(...)
Logo, constata-se que não há como se sustentar um lançamento de multa pautado em
fato gerador inexistente, isto é, não há ato jurídico que fundamente o exercício do poder
punitivo Estatal, visto que não há, no plano do ordenamento jurídico, uma efetiva
declaração de compensação não homologada, cuja validade e eficácia seja determinada
por decisão final em sede de processo administrativo fiscal.
Portanto, tendo em vista que a compensação objeto do processo administrativo de
crédito ainda está sendo discutida na esfera administrativa, e que, em decorrência deste
fato, (i) o valor do débito remanescente da compensação realizada, base de cálculo da
multa isolada ora combatida, não é líquido e certo, e (ii) a não ocorrência do fato
gerador da referida multa, resta incontestável a necessidade de reconhecimento de
nulidade do lançamento originário desta lide por essa E. Delegacia de Julgamento.
II.2. Da Inadmissível Retroatividade da MP no 656/2014 Pretendida pela Fiscalização e
da
Revogação
da
Multa
Lançada
no
Presente
Processo
–
DCOMP
no
39445.47427.240714.1.3.02-0409-Data Anterior
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

Conforme já mencionado, para aplicar a multa isolada de 50% sobre o valor do débito
(supostamente) remanescente da compensação realizada, o Sr. Agente Fiscal pautou-se
no enquadramento legal dado pelo artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96, com alterações
posteriores, quais sejam aquelas verificadas na Lei no 12.249/2010 e pela MP no
656/2014, convertida em Lei no 13.097/2015, veja-se:
(...)
Ou seja, o Sr. Auditor Fiscal reconheceu, expressamente, que realizou um lançamento
tributário fundamentado em norma posterior ao fato gerador do lançamento, o que é
expressamente vedado pela legislação.
Deveras, conforme estipula o Código Tributário Nacional (“CTN”), a norma tributária
só pode retroagir em casos que tratem expressamente de interpretação da legislação
anterior, ou em casos de penalidades, como o verificado na presente discussão, em
hipóteses nas quais a norma seja mais benéfica ao contribuinte, vejamos:
(...)
Trata-se, de fato, do instituto da retroatividade benigna. Ocorre que, ao se comparar a
legislação vigente à época do fato gerador questionado nos presentes autos (artigo 74, §
17, da Lei no 9.430/96 com as alterações promovidas pela Lei no 12.249/2010) com as
alterações legislativas posteriores à apresentação da DCOMP, utilizadas também pela
Fiscalização como fundamento da presente notificação de lançamento (alterações
trazidas pela MP no 656/2014, convertida em Lei no 13.097/2015), é notório que não há
qualquer benefício à Impugnante que motive a retroatividade desta legislação
superveniente!
De fato, em 08/10/2014 a publicação da MP no 656/2014 alterou substancialmente a
materialidade sobre a qual incide a multa preconizada no § 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/96. Veja-se, neste sentido, a seguinte tabela comparativa do aludido artigo:
(...)
Conforme se infere do comparativo acima, a penalidade preconizada no § 17, que antes
era cobrada sobre o “crédito”, após o advento da MP no 656/2014, passou a ser devida
sobre o “débito” objeto de compensação não homologada.
E, equivocadamente, foi sobre esta materialidade – débito - que o Sr. Agente Fiscal fez
incidir a multa cobrada na presente autuação.
Pontue-se que a referida Medida Provisória foi devidamente aprovada pelo Congresso
Nacional e convertida na Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015.
Observe-se que a Fiscalização asseverou de forma expressa na notificação de
lançamento que a multa isolada de 50% é sobre o “somatório dos débitos” e, inclusive,
mencionou que os cálculos foram realizados “de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação – DCOMP original”
(anterior à data da vigência da norma punitiva). Vejamos:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

(...)
Ocorre que, conforme citado, a multa isolada cobrada nos presentes autos somente
passou a ter como “materialidade”/objeto de incidência o “débito” após a publicação da
MP no 656/2014 posteriormente convertida na Lei no 13.097/2015, que, evidentemente,
não pode atingir fatos geradores anteriores à sua vigência, sob pena de afronta aos
princípios da irretroatividade das normas e da segurança jurídica.
Ou seja, a Fiscalização equivocou-se ao alegar que no presente caso foi aplicada “a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação –
DCOMP original” (anterior à data da vigência da norma punitiva), pois à época dos
fatos vigia o artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96 com as alterações promovidas pela Lei
no 12.249/2010, a qual aplicava a multa sobre o “valor do crédito” e não sobre o “valor
do débito” como fez a Fiscalização nos autos em questão.
Sendo assim, em razão de a Fiscalização ter se baseado em uma legislação que não
estava vigente à época do fato gerador, aplicando-a indevidamente de forma retroativa,
mostra-se imperioso o cancelamento integral da multa isolada ora combatida, em razão
do manifesto erro de fundamentação legal.
Além disso, ad argumentandum, ainda que o Sr. Agente Fiscal tivesse aplicado
corretamente a legislação no presente caso, em consonância ao disposto na Lei no
12.249/2010 - “aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”, não poderia prevalecer o entendimento
pelo lançamento da multa. Explica-se.
A partir da leitura do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, com as alterações
promovidas pela Lei n 12.249/2010, nota-se que a referida multa era cobrada tendo por
base a penalidade prevista no § 15 (na medida em que faz referência expressa àquela).
No entanto, no dia 30/01/2015, foi publicada a Medida Provisória no 668, que alterou a
cobrança das multas tratadas no artigo 74, da Lei no 9.430/96. A referida Medida
Provisória também foi devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e convertida na
Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015.
Dessa forma, a Medida Provisória no 668/2015, em seu artigo 4o revogou expressamente
o § 15, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, cujos efeitos foram ratificados com sua
conversão na Lei no 13.137/2015, em seu artigo 27 (tal como anteriormente disposto
pela aludida Lei no 13.097/2015).
Para que dúvidas não restem quanto a incontestável revogação do parágrafo 15, bem
como das alterações promovidas no parágrafo 17, ambos do artigo 74, da Lei no
9.430/96, confira-se os exatos termos da redação e das menções às legislações em vigor
e revogada apontadas pela subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da legislação
em referência:
(...)
Tomando-se em consideração a revogação do § 15, sobre o qual expressamente
se lastreava a multa instituída no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996,
vigente à época dos fatos ora debatidos (anterior à data da vigência da norma
punitiva), a multa que deveria ter motivado a lavratura do presente auto de
infração perdeu sua materialidade (base fundamental), assim, não mais poderia
ser cobrada para o fato gerador ora discutido.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

Ou seja, analisando-se a redação do § 17, vigente à época do fato gerador –
anterior à data da vigência da norma punitiva – que referenciava o § 15,
combinada com a revogação do mesmo § 15, trazida pela Medida Provisória no
668/2015 (aplicando-se, neste cenário, a retroatividade benigna desta nova
norma), não há fundamentação jurídica a ensejar a aplicação da multa isolada
sobre o valor do crédito da compensação não homologada.
Nota-se, portanto que, com a revogação do § 15 pela Medida Provisória no
668/2015 e as alterações trazidas ao § 17 pela Lei no 13.097/2015, não mais
existe, na legislação vigente, qualquer dispositivo que estabeleça a penalidade
sobre os créditos não reconhecidos, conforme preconizava a legislação vigente à
época do fato gerador objeto do presente processo administrativo.
III – DO DIREITO
Ainda que seja superado tudo o que foi trazido em sede de preliminar, o que se
alega a título de argumento, passa-se a demonstrar que no mérito também
existem argumentos que evidenciam que a notificação de lançamento que deu
origem a este processo não pode prosperar.
III.1 – Da Indevida Cumulação da Multa de 20% (Multa de Mora pelo Atraso no
Recolhimento do Tributo) com a Multa Isolada de 50% (Compensação Não
Homologada)
Como já mencionado, o presente processo administrativo é consubstanciado na
cobrança da multa correspondente a 50% do valor do débito (supostamente)
remanescente da não homologação da declaração de compensação originária do
processo administrativo de crédito, conforme destacado.
Todavia, no supracitado processo administrativo de crédito já foi imputada à
Impugnante a multa moratória no percentual de 20% sobre o mesmo débito,
devido à não homologação da sua DCOMP.
Dessa rápida análise tem-se que, na hipótese de a Impugnante renunciar a todas
as alegações de direito e optar pelo pagamento do débito (supostamente)
remanescente da DCOMP apresentada, o que se alega apenas a título
argumentativo, serão exigidas a multa isolada de 50% (ora impugnada) cumulada
com a multa de mora de 20%, ambas incidentes sobre a mesma base de cálculo,
isto é, o débito (supostamente) remanescente da DCOMP não homologada.
Entretanto, de acordo com os princípios que regem o Direito Tributário pátrio,
não é possível a cumulação da multa isolada com qualquer outra penalidade
incidente sobre a mesma base de cálculo e em decorrência da mesma situação
fática, mais um dos motivos pelos quais a presente autuação há de ser cancelada
por essa E. Delegacia de Julgamento.
Deveras, caso fosse possível a cumulação ora pretendida, haveria dupla
incidência de penalidades sobre a mesma materialidade (débito - supostamente -
remanescente da DCOMP não homologada), cobrada do mesmo contribuinte
(Impugnante), pelo mesmo sujeito ativo (ReceitavFederal do Brasil), o que
caracterizaria o denominado“bis in idem”.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

No mais, como leciona Luís Eduardo Schoueri, no âmbito das penalidades na
esfera tributária é possível fazer uma analogia com o Direito Penal, na medida
em que as sanções aplicadas não podem ser lastreadas em qualquer juízo.
Significa dizer que as penalidades tributárias preconizadas no ordenamento
jurídico podem não condizer com as situações fáticas se aplicadas de forma
indiscriminada.
Com isso, uma vez que a sanção é aplicada de forma a não satisfazer sua função
tríplice (punitiva, reparatória e educativa), é preciso observar se sua intensidade
está aliada à razoabilidade e proporcionalidade de cada caso concreto, já que a
razoabilidade e a proporcionalidade atuam como “limites quantitativos” com
relação às penalidades tributárias.
Desse modo, uma vez que a exigência da presente multa de 50% implica em
dupla incidência sobre uma mesma materialidade, caracterizando o rechaçado
“bis in idem”, amplamente inadmitido em nosso ordenamento jurídico, a
notificação de lançamento deve ser cancelada.
III.1.1 – Ad Argumentandum - Da Necessidade de Aplicação do Princípio da
Absorção/Consunção
Ainda que não se entenda pelo cancelamento do lançamento originário deste
processo em razão da impossibilidade de exigência concomitante de duas
penalidades sobre o mesmo fato nos termos acima expostos, o que se admite a
título de argumento, requer-se que ao menos seja reconhecida a necessidade de
aplicação do princípio da absorção/consunção ao presente caso.
Referido princípio está originalmente amparado no Direito Penal e se
consubstancia na hipótese em que a pena maior absorve a pena menor, a fim de
se evitar a cumulatividade de sanções sobre um mesmo ato.
Nesse sentido, tal como consumado na autuação fiscal em combate, uma vez que
se está diante de uma nítida sobreposição de cobranças decorrentes de um
mesmo fato jurídico tido como infracional (qual seja, a não homologação da
compensação nos autos do processo administrativo de crédito), em que foram
aplicadas duas penalidades distintas (multa de mora e multa isolada), deve ser
aplicado o princípio da absorção, sob pena da consagração do indesejado “bis in
idem”, conforme já exposto.
Destaque-se que o princípio em questão vem sendo pacificamente aplicado pelo
C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), evitando-se a
malfadada dupla penalização dos
contribuintes. Embora os julgados abaixo tratem da cumulação da multa isolada
pela falta de recolhimento de estimativas mensais e da multa de ofício, o fato é
que se pautam justamente neste princípio para o cancelamento da penalidade
“secundária”. Veja-se:
(...)
Significa dizer que, na remota hipótese de não ser cancelada a presente autuação,
deve-se, ao menos, ser aplicado o princípio da absorção, mantendo-se tão
somente a “primeira” penalidade exigida, correspondente à multa de mora
aplicada no processo de crédito não homologado. (...)
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

Superada a discussão referente à reunião dos processos, mais importante é a questão
referente à necessidade, exigida por lei (caso não se entenda pela reunião dos processos)
de sobrestamento do feito.
Com efeito, muito embora o Decreto no 70.235/1972 não disponha expressamente
acerca do sobrestamento, este instituto é admitido pelo Código de Processo Civil
(“CPC”), em seu artigo 313, inciso V, alínea “a”, o qual prevê a suspensão do processo
quando a decisão de mérito “(...) depender do julgamento de outra causa, ou da
declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto
principal de outro processo pendente(...)”. Destaque-se que o CPC deve ser aplicado de
forma supletiva e subsidiária ao processo administrativo, nos termos do art. 15 do
mesmo diploma.
Deste modo, sempre que o mérito do processo depender do encerramento de outra
causa, o órgão julgador deve suspender seu julgamento.
No presente caso, o mérito em questão (aplicabilidade da multa isolada correspondente
a 50% do valor do débito - supostamente - remanescente da declaração de compensação
não homologada) depende, necessariamente, do encerramento do processo
administrativo onde se discute o reconhecimento do direito creditório e a consequente
homologação integral da compensação realizada pela Impugnante por meio da DCOMP
objeto do processo de crédito assinalado, razão pela qual é imprescindível o
sobrestamento do presente processo em que se discute a legitimidade da multa isolada
de 50%.
Vale frisar que essa relação de interdependência entre o processo administrativo de
crédito e o processo em que se discute a multa isolada no percentual de 50%, inclusive,
é destacada pelo próprio §18, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.
Com efeito, o supracitado dispositivo legal estabelece que, independentemente da
apresentação de defesa nos autos do processo administrativo onde se discute o
lançamento da multa isolada, na hipótese de ter sido apresentada a competente
Manifestação de Inconformidade nos autos do processo principal de crédito,
automaticamente a penalidade fica com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo
151, III, do Código Tributário Nacional:
(...)
Sendo assim, o presente processo deve permanecer sobrestado até que seja proferida
decisão definitiva, transitada em julgado, nos autos do processo administrativo de
crédito.
Corroborando a necessidade de sobrestamento do feito quando presente a relação de
prejudicialidade, mencione-se os ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco: (...)
Ademais, em respeito ao princípio da verdade material que rege os processos
administrativos fiscais, é imperioso que se aguarde a apuração de fato indispensável à
cobrança do crédito tributário (nesse caso, a multa isolada de 50%) para que tal
exigência seja definitiva e, consequentemente, legítima.
Destarte, como a busca incessante pela verdade material constitui um dever da
Administração Pública, na hipótese de existir algum fato ainda não definitivamente
julgado, que seja determinante à cobrança do crédito tributário discutido, deve-se
necessariamente aguardar que a questão relativa a tal fato prejudicial seja solucionada.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

A respeito da matéria, o C. CARF já decidiu pelo sobrestamento do feito até a resolução
de questão prejudicial. Veja-se:
(...)
Diante do exposto, requer-se a essa E. Turma Julgadora o apensamento do presente
processo ao processo administrativo de crédito, conforme assinalado. Caso assim não se
entenda, o que se alega a título de argumento, pede-se que esta E. DRJ ao menos
determine o sobrestamento do presente processo administrativo até o julgamento
definitivo do processo administrativo de crédito.
V – DO PEDIDO
Ante o exposto, a Impugnante requer a esta E. Delegacia de Julgamento o recebimento,
o conhecimento e o provimento integral da presente Impugnação, com o consequente
cancelamento definitivo da multa correspondente a 50% do valor do débito
(supostamente) remanescente da não homologação da DCOMP no
39445.47427.240714.1.3.02-0409, prevista no §17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.
Caso não seja determinado o cancelamento integral da notificação de lançamento, o que
se admite a título argumentativo, requer-se, subsidiariamente, o apensamento deste
processo ao processo administrativo de crédito no 16682.900312/2015-18 ou
sobrestamento do presente processo até o desfecho final do referido processo
administrativo de crédito, a fim de que a Receita Federal do Brasil se abstenha da
prática de quaisquer atos tendentes à cobrança da multa isolada exigida neste processo
administrativo.
(...)
Por sua vez, a 22a Turma da DRJ08 julgou improcedente a impugnação e manteve
o lançamento da multa isolada ora tratada em sua integralidade, cuja decisão restou assim
ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/07/2014
NULIDADE. LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
O lançamento da multa isolada tendo como origem do lançamento a não homologação
das compensações não é nula, se lançada antes do encerramento da discussão
administrativa sobre as compensações não homologadas, porque além de inexistir
vedação legal para o lançamento, o art. 18 da Lei 10.833/2003 prevê julgamento
simultâneo tanto da manifestação de inconformidade da não homologação quanto da
impugnação da multa isolada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente
sobre o valor do crédito tributário decorrente da compensação não homologada,
encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a matéria (art. 74, § 17, Lei
no 9.430, de 1996), sendo defeso ao órgão do contencioso administrativo afastar a sua
aplicação por alegada prevalência de princípios jurídicos.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA SEM ALTERAÇÃO DA INFRAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada. A Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei
no 13.097, de 2015, não alterou a descrição da materialidade da norma de incidência da
multa isolada, que continuou a ser a apresentação de “declaração de compensação não
homologada”, mas apenas procedeu ao ajustamento da descrição da base de cálculo à
sua hipótese de incidência. A compensação abrange créditos e débitos, e a mudança na
descrição do critério quantitativo não operou qualquer alteração na infração/tipo
normativo. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 24/07/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga à administração impulsionar o processo até sua decisão final,
não havendo previsão, no Decreto no 70.235/1972 e no Decreto no 7.574/2011, para o
seu sobrestamento com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobre questão
prejudicial externa alegada pela impugnante.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade apresentada depois da edição da Medida Provisória
no 135, de 31/10/2003, suspende a exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi
homologada e acarreta a suspensão da exigibilidade da multa isolada então lançada.
OFENSA
AO
DIREITO
DE
PETIÇÃO
E
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE,
DENTRE
OUTROS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto em razão de suposta inconstitucionalidade que venha a ser suscitada pela pessoa
jurídica impugnante (Súmula CARF no 02).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 24/07/2014
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Cabível a exigência da multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada. No que concerne à multa de mora exigida
em face dos débitos não compensados, ela decorre de previsão expressa no art. 61 da
Lei no 9.430/96, sendo também devida em face de não ter havido pagamento (ou
compensação) dos referidos débitos no prazo previsto na legislação. Embora as duas
multas possam envolver os mesmos débitos, possuem fundamentos diversos: a multa de
mora pune a mora no pagamento de débitos tributários e a multa isolada, a utilização de
crédito indevido para compensação, sendo as duas multas exigíveis em face de previsão
expressa em lei.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser mantida a exigência da multa isolada de 50%, calculada sobre o somatório dos
débitos remanescentes de compensação não homologada, quando confirmada em
julgamento a não-homologação.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“II. DO MÉRITO
II.1. INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A Autoridade Fiscal consigna a cobrança da multa de 50% incidente sobre os supostos
débitos indevidamente compensados nos autos do PA de crédito no 16682.900312/2015-
18, com fundamento no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/19961, incluído pela Lei no
12.249/20101.
No entanto, ad argumentandum, ainda que não sejam acolhidos os argumentos expostos
no processo administrativo de crédito, que demonstram a regularidade do direito
creditório da Recorrente, a multa cobrada no caso em análise jamais poderia ser exigida,
sob pena de ofensa ao direito de petição, garantido pela Constituição Federal, e ao
princípio da proporcionalidade.
Isso porque, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) teve oportunidade de
apreciar o RE 796.939 (Tema 736 das Repercussões) e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, em que foi fixada a seguinte tese: (...)
Nesse sentido, cumpre observar que o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 regulamenta o
direito do contribuinte de pleitear junto à RFB a restituição, ressarcimento e
compensação de valores recolhidos indevidamente ou incorreto.
Na esteira dessa expressa autorização legal, Instruções Normativas foram editadas pela
RFB para regulamentar o quanto disposto na lei, estando vigente, à época dos fatos, a
IN RFB no 1.300/2012 e, posteriormente, a IN RFB no 1.717/2017.
Contudo, destaca-se que, esses dispositivos legais e infralegais decorrem do direito
constitucional do direito de petição, nos termos do artigo 5o, inciso XXXIV, “a” da
Constituição Federal. Confira-se: (...)
Ou seja, deve ser assegurado ao contribuinte o direito de pleitear junto ao Estado a
reparação de qualquer equívoco no que se refere aos tributos dele exigidos ou por ele
recolhidos.
Nesse contexto, é que foi instituído o artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que veio autorizar
e regulamentar a restituição/ressarcimento/compensação do indébito tributário.
Contudo, a inclusão normativa dos parágrafos 152 e 17, através da Lei no 12.249/2010,
ao artigo 74 da Lei no 9.430/1996, limitou aquilo que a Constituição Federal tratou
como um direito e garantia fundamental dos cidadãos, qual seja o direito de peticionar
aos Poderes Públicos para assegurar um direito ou contra uma ilegalidade.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

Veja-se que essa garantia ganha contornos específicos na esfera tributária, na medida
em que, se ao contribuinte não fosse assegurado o direito de peticionar para ver seu
indébito restituído, estaria se privilegiando a ilegalidade, já que o Estado teria ficado
com tributo recolhido indevidamente, ou seja, em desacordo com a lei.
Ademais, a aplicação da multa isolada de forma indiscriminada sobre o valor do débito
objeto do pedido de restituição, ressarcimento ou compensação, que tenha sido julgado
improcedente, pune o contribuinte de boa-fé que buscou na esfera administrativa o
reconhecimento do seu direito creditório.
Assim, evidencia-se que, o legislador ao atribuir uma multa, como no caso da
Recorrente, sobre o valor do débito que se pretende compensar, em caso de não
homologação da compensação, acabou, ainda que por via indireta, em negar (ou ao
menos restringir) o direito de petição, constitucionalmente garantido ao contribuinte de
utilizar-se da via administrativa, para insurgir contra um pagamento de tributo ou
contribuição que fora realizado de forma indevida.
Ora, o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, por mais que não “anule” por completo o
exercício do direito de petição, cria obstáculos em relação à sua fruição pelo
contribuinte por meio da fixação da aludida sanção, sem distinguir a atuação com boa-fé
da atuação com má-fé, presumindo, logo de início, que o contribuinte age abusivamente
e em desacordo com a legislação tributária, o que de certo não será corroborado por essa
Turma Julgadora. (...)
É imperioso, assim, que nos processos administrativos sejam adotados critérios de
vedação à aplicação de multas em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público. Em contrapartida a este entendimento, tem-se que a
imposição da penalidade nestes autos revela que o critério utilizado desconsiderou
integralmente as circunstâncias do fato, da situação da Recorrente e de sua atividade,
bem como qualquer outro parâmetro razoável para balizar sua aplicação, o que deve ser
considerado por essa Turma Julgadora.
PORTANTO,
CONCLUI-SE
QUE
ESTA
TURMA
JULGADORA
DEVE
DETERMINAR O CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO, DEIXANDO DE
APLICAR, NO PRESENTE CASO, O DISPOSTO NO ARTIGO 74, PARÁGRAFO 17
DA LEI No 9.430/1996, PARA, ASSIM, ASSEGURAR OS PRINCÍPIOS DE
DIREITO DE PETIÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE, PARA O FIM DE
CANCELAR
A
MULTA
ISOLADA
EM
QUESTÃO,
DIANTE
DA
INCONTESTÁVEL INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA, SEGUINDO
ESTRITAMENTE A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 736)
PELO STF.
III. DO PEDIDO
Ante o exposto, a Recorrente requer a esta Turma Julgadora o recebimento, o
conhecimento e o provimento da presente Recorrente, de modo a declarar o
cancelamento do presente lançamento fiscal, em virtude do entendimento firmado pelo
STF que declarou em sede de repercussão geral (Tema 736) a inconstitucionalidade da
cobrança da multa isolada incidente sobre os débitos compensados por compensação
supostamente não homologada.”
É o relatório.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento do direito creditório
pleiteado pela Recorrente.
Por sua vez, a 22a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário questionando a decisão
de piso.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031309744202376.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no13031309744202376.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1003-000.460 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.742411/2019-68

A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados acerca da transação.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 284
DF CARF MF
Original